Tribunal: TJDFT
Processo: 0721413-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RELATIVAS À AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE COM O MESMO OBJETO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi indeferida a petição inicial de ação de cobrança c/c indenizatória, em razão da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas processuais relativas à ação anteriormente ajuizada com o mesmo objeto. O apelante sustenta ter havido concessão tácita da gratuidade de justiça, de modo que não haveria razão para que fosse determinado o recolhimento das custas processuais da ação proposta anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se foi deferida, de forma tácita, a gratuidade de justiça na ação de cobrança proposta anteriormente pela parte autora, de modo a afastar a exigência de comprovação do recolhimento das custas processuais referentes à referida demanda; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça na ação em apreço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Muito embora a resolução do processo sem exame do mérito não represente óbice para a propositura de nova ação com o mesmo objeto, faz-se necessária a prévia comprovação de pagamento das custas processuais e, se for o caso, dos honorários de sucumbência, relativos à ação proposta anteriormente, na forma prevista no § 2o do artigo 486 do Código de Processo Civil.
4. Evidenciado que, na ação de cobrança proposta anteriormente, o autor deixou de interpor recurso de apelação contra a sentença pela qual lhe foi imposta a condenação ao pagamento das custas processuais, não há como ser afastada tal obrigação, sob pena de ofensa à coisa julgada.
5. Tendo em vista que o autor não promoveu o recolhimento das custas processuais relativas à ação de cobrança proposta anteriormente, a qual foi resolvida sem exame do mérito, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, por força das disposições contidas no § 2o do artigo 486 do Código de Processo Civil.
6. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, [a] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
6.1. Observado, no caso concreto, que a parte autora comprovou estar desempregado e que sua movimentação financeira não é incompatível com a hipossuficiência financeira alegada, mostra-se cabível o deferimento da gratuidade de justiça em seu favor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de nova ação com o mesmo objeto exige a comprovação prévia do pagamento das custas e, se for o caso, dos honorários de sucumbência, arbitrados na demanda, anterior, nos termos do artigo 486, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Havendo nos autos elementos de prova aptos a corroborar a declaração de hipossuficiência financeira, deve ser deferida à parte requerente o benefício da gratuidade de justiça.